Tribunal: STF
Processo: ARE 686724
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O EMPREGADO PLEITEAR JUDICIALMENTE AS DIFERENÇAS DA MULTA DE 40% SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS, EM FUNÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Ao analisar o RE 584.608, julgado sob a relatoria da ministra Ellen Gracie, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos, ante o seu caráter eminentemente infraconstitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.